Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722480-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ARTHUR MENDES MATOS AGRAVADO: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, RENATA MARIA ARAUJO PIRES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ARTHUR MENDES MATOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0723812-31.2018.8.07.0001, promovida por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO e RENATA MARIA ARAUJO PIRES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157737153 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo executado para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas informatizados, a fim de que seja realizada a busca de bens em nomes dos exequentes para garantir a devolução do valor levantado indevidamente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que fora efetuada penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, no valor de R$ 10.557,91 (dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), em conta poupança de sua titularidade. Ressalta que o juízo de origem determinou a transferência do referido valor para a conta do exequente, sem análise da impugnação apresentada pelo executado. Assevera que após o levantamento do mencionado valor bloqueado, a juíza a quo acolheu a impugnação do agravante para desconstituir a penhora junto à sua conta de poupança, e determinou a restituição do valor pela parte exequente, o que não fora cumprido. Destaca que deferida a pesquisa de ativos financeiros dos exequentes, via SISBAJUD, esta restou infrutífera. Defende que se mostra como medida razoável e imprescindível a realização de pesquisas de bens dos agravados, junto aos sistemas informatizados de pesquisa, para que o valor levantado indevidamente seja restituído ao agravante. Ao final, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de efetuar buscas de bens dos agravados junto aos sistemas informatizados disponíveis neste Tribunal de Justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo nos autos de origem que os comprovantes de rendimentos acostados pelo executado são de maio a agosto de 2022 (ID 137603187) e os saldos bancários se referem aos meses de junho a setembro de 2022 (ID 139055691). Portanto, são documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2023 às 18:48:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora